Tribunal: TJDFT
Processo: 0749866-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE E ISENÇÃO. ENTIDADE RELIGIOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSÁRIA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). ISENÇÃO. REQUISITOS. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP). ISENÇÃO. CONFERIDA EXPRESSAMENTE POR LEI. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO (TFE). ISENÇÃO. NATUREZA GERAL. REQUISITOS OBJETIVOS. REQUERIMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Diante dos contornos jurídicos da pretensão e da instrução processual já realizada nos autos, mediante a juntada de documentos por ambas as partes, vislumbra-se ser desnecessária qualquer dilação probatória para fins de apreciação das teses de imunidade ou isenção tributária no âmbito da exceção de pré-executividade.

2. Acerca da isenção do IPTU, o art. 4o, inc. II, da Lei Distrital 6.466/2019 estabelece que: “Art. 4o São isentos do IPTU: (...) II - os imóveis edificados e regularmente ocupados por templos religiosos de qualquer culto;”. Ademais, o §1o do mesmo artigo dispõe que: “§ 1o Na hipótese do inciso II do caput, o requerimento deverá ser apresentado pela pessoa jurídica constituída sob a forma de entidade religiosa regularmente ocupante do imóvel, a qualquer título, ou por seu representante legal.”

3. Em relação ao IPTU, a cerne do litígio entre o DISTRITO FEDERAL e a REDE ESPERANÇA restringe-se aos débitos em relação ao período entre o término de concessão de direito real de uso e a aquisição da propriedade pela entidade religiosa. Reconhecimento do direito à isenção de IPTU.

4. Acerca da isenção da TLP, o art. 9o, inc. II, da Lei Distrital 6.466/2019 estabelece que: “Art. 9o São isentos da TLP: “II - os imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas onde estejam instalados templos de qualquer culto, independentemente de habite-se e mesmo que esses imóveis ainda estejam registrados em nome da Terracap;”. Trata-se de isenção de caráter geral e objetivo, concedida genericamente aos imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas. Isenção reconhecida. Precedente.

5. No que concerne à isenção de TFE, o art. 19, inc. II, da LC 783/2008 é expressa ao estabelecer que: “Art. 19. Ficam isentos do pagamento da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento: (...) III – os templos de qualquer culto;”. Todavia, o parágrafo único do art. 19 esclarece que: “A efetivação do benefício de que trata este artigo se dará na forma do regulamento, mediante requerimento acompanhado de documentação comprobatória.” Inteligência do art. 15 do Decreto no 30.036/2009.

6. Acerca da TFE, a REDE ESPERANÇA não apresentou qualquer comprovação de reconhecimento da isenção pelo DISTRITO FEDERAL ou mesmo requerimento administrativo. Isenção não reconhecida. Precedentes.

7. Agravos de instrumento do DISTRITO FEDERAL e da REDE ESPERANÇA conhecidos e providos.